Tribunal: TJSP
Processo: 1103553-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) negada pela Autora. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Inversão

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) negada pela Autora. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova. Empresa Ré comprovou a contratação pela consumidora. Falha na prestação de serviços não ocorrida. Pretensões de declaração de nulidade contratual, bem como de devolução, em dobro, de valores descontados de benefício previdenciário ou indenização por danos morais inviáveis. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.